Tribunal: TJPA
Processo: 0817389-22.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817389-22.2024.8.14.0401

APELANTE: VITOR VIANA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IMPOSIÇÃO SUCESSIVA DE DUAS MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO APENAS DA MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), com aplicação cumulativa das majorantes pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo. Defesa postulou redução da pena, sustentando que não houve fundamentação adequada para cumulação das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição cumulativa de duas causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, na ausência de fundamentação específica para tanto, ou se deve ser aplicada apenas a mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 68, parágrafo único, do CP, autoriza a aplicação apenas de uma das causas de aumento da parte especial quando concorrentes, devendo prevalecer a mais gravosa.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 443) exige fundamentação concreta para aplicação cumulativa de majorantes, não bastando mera indicação do número de causas de aumento.

5. A sentença não apresentou justificativa idônea para elevação sucessiva da pena em razão das duas majorantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e provida para afastar a aplicação cumulativa das majorantes, mantendo apenas a mais gravosa (uso de arma de fogo), fixando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 dias-multa.

Tese de julgamento: 1. Na presença concomitante das causas de aumento previstas no art. 157, §2º e §2º-A do Código Penal, na ausência de fundamentação concreta para cumulação, deve ser aplicada apenas a mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula 443 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Vitor Viana do Espírito Santo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitenta (80) dias-multa.

Segundo narrado na denúncia, o recorrente, juntamente com outros dois comparsas, abordaram o motorista de aplicativo Emerson Monteiro, subtraindo-lhe o automóvel para, posteriormente, utilizá-lo na prática de outro roubo em um posto de combustíveis, de onde também foram levados celular e valores em espécie pertencentes à vítima Adailson dos Santos.

Em suas razões recursais (ID. nº 26332919), a defesa do apelante, requer, unicamente, a redução da sanção corporal imposta na sentença, alegando que na terceira fase da dosimetria, o juízo singular reconheceu a existência de duas majorantes, neste caso, o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Porém, afirma que a imposição das referidas causas de aumento, carecem de fundamentos idôneos.

Em sede de
contrarrazões (ID. nº 26945971)
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento e provimento
do apelo, reconhecendo que, embora seja admissível a cumulação das majorantes do art. 157, §2º e §2º-A, a decisão de 1º grau não fundamentou adequadamente tal escolha em relação às peculiaridades do caso concreto, merecendo, portanto, reforma nesse aspecto, para fins de aplicação apenas da majorante mais gravosa.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitor Viana do Espírito Santo contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa.

A defesa do apelante, requer, unicamente, a redução da sanção corporal imposta na sentença, alegando que na terceira fase da dosimetria, o juízo singular reconheceu a existência de duas majorantes, neste caso, o uso de arma de fogo e o concurso de agentes. Porém, afirma que a imposição das referidas causas de aumento, carecem de fundamentos idôneos, logo, deve ser mantida apenas a que mais aumenta a pena, qual seja, aquela que trata do uso da arma de fogo.

Na espécie, o juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena, realizou aumentos sucessivos de 1/3 (um terço), pelo concurso de agentes e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, nos seguintes termos (ID 25353966):

“
Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal), elevo a pena no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão, com relação a majorante do Artigo 157, § 2º, inciso II e elevo a pena em 2/3, ou seja, 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias para a pena de reclusão com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157
.”

Analisando as justificativas apresentadas pelo juízo singular, entendo que razão assiste ao apelante.

De acordo com o determina o art. 68, parágrafo único, do CP, na presença concomitante de causas de aumento de pena dispostas na parte especial do Código Penal, o juiz sentenciante pode se limitar a um só aumento, permanecendo a causa que mais eleve a reprimenda.

Ademais, a imposição sucessiva dos aumentos, em virtude da incidência de mais de uma causa de aumento (concurso de agentes e uso e arma de fogo), exige a apresentação de fundamentação idônea, conforme o disposto na Súmula 443 do C. STJ, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (art. 157, § 2º, II e V, CP)
.
Sentença condenatória. Recurso da defesa
. Irresignação quanto ao aumento da pena em 3/8 na terceira
fase
da dosimetria.
Cabimento. Súmula 443 do STJ que veda a mera indicação do número de majorantes para justificar a elevação da pena do crime de roubo circunstanciado. Parágrafo único do art. 68 do CP que orienta a aplicação de apenas uma majorante
. Precedentes. Exasperação limitada a 1/3. Regime. Manutenção do fechado para ambos os corréus, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela presença das duas causas de aumento. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Criminal: 1500229-62.2023.8.26.0394 Nova Odessa, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

Desta forma, afasto a aplicação dos
aumentos
sucessivos, impostos pelo juízo singular na sentença conforme determina o art. 68, do CP, parágrafo único,
mantendo
a causa que mais aumenta a pena (
uso de arma de fogo
), na fração de 2/3 (dois terços), com a devida exclusão do aumento pelo concurso de agentes.

Deste modo, considerando que o magistrado fixou a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo a sanção corporal na 2ª fase da dosimetria, reconhecendo a existência de uma circunstância atenuante, tendo, porém, aplicado o que dispõe a súmula n.° 231, do STJ e, inexistindo causas de diminuição de pena na 3ª fase, permanecendo apenas a causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo
, no patamar de
2/3 (dois terços)
, acolho o pleito apresentado pelo apelante
Vitor Viana do Espírito Santo
, condenado definitivamente à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto
e mais 16 (dezesseis) dias-multa do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância
ao
parecer da Procuradoria de Justiça,

conheço e dou provimento

ao recurso interposto por
Vitor Viana do Espírito Santo
, reduzindo a pena a ele imposta para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2025